Tribunal: TJDFT
Processo: 0722295-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722295-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RODRIGO RANULPHO MIRANDA SANTOS, BRUNA FERNANDA MASCURY GOMES, RANULPHO &amp; MASCURY SERVICOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O A Agravante, ao interpor Agravo de Instrumento (ID 72535547), deixou de comprovar o pagamento do respectivo preparo contemporâneo à interposição do recurso (ID 72785809). Assim, realizado o preparo intempestivo de forma simples, e em atenção ao disposto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.007, § 4o, todos do CPC/15, à Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator